Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO DIVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA LEGÍTIMA CREDORA.
1. Recurso de ambas as partes. Os Réus requerem improcedência do pedido inicial; a Autora pugna pela liberação, em seu favor, dos valores depositados em juízo, ante o acordo pactuado em ação de busca e apreensão.
2. Se o objeto do presente feito restou esvaído, frente ao acordo entabulado entre as partes em juízo diverso que conferiu quitação ao contrato de alienação fiduciária, o recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de interesse de agir.
3. A liberação das parcelas depositadas à Instituição Bancária, como determinado em sentença, acarretará enriquecimento sem causa dos Recorridos, em dissonância ao art. 884 do Código Civil. Assim, impõe-se a liberação das quantias depositadas à legítima credora.
4. Recurso dos Réus NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Os Recorrentes pagarão os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Recurso da Autora CONHECIDO e PROVIDO para liberação dos depósitos efetuados em Juízo referentes às parcelas 29, 30, 31, 32 e 33, em seu favor. Sem custas e honorários advocatícios.